Tribunal: TJDFT
Processo: 0735860-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735860-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: VENTILOGY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília/DF, de deferimento da assistência judiciária gratuita à parte autora Ventilogy Brasil Ltda ME, nos autos 0727089-79-79.2023. Eis o teor da decisão ora revista (realce aplicado na matéria devolvida ao Tribunal): Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por VENTILOGY BRASIL LTDA - ME em desfavor de PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA., todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 24 de julho de 2020, adquiriu da requerida PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. um Veículo novo marca PEUGEOT, modelo BOXER BUSINNESS L3H2, combustível DIESEL pelo valor de R$ 143.000,00. Aduz que efetuou o pagamento de entrada no valor de R$ 20.000,00, sendo o remanescente financiado em 48 parcelas no valor de R$ 3.454,88, sendo a última parcela prevista para 09/07/2024. Diz que, 03 meses após a aquisição, o veículo em comento começou a apresentar problemas mecânicos, ficando o requerente impossibilitado de usar o bem para sua atividade comercial de fornecimento de cilindros de oxigênio, concentradores de oxigênio e outros equipamentos/utensílios terapêuticos hospitalares. Discorre que o veículo só foi devolvido em 11 de dezembro de 2020, sendo que, neste meio tempo, só lhe foi oferecido, como carro reserva, um carro de passeio pequeno que não comporta a necessidade de transporte decorrente da atividade comercial desenvolvida. Alega que, 04 dias após a devolução, o bem apresentou novo problema mecânico, sendo devolvido somente em 27 de dezembro de 2020. Narra que, em 12 de abril de 2021, o veículo novamente precisou ir para oficina para conserto. Sustenta que, novamente, ficou longo período sem poder utilizar o bem para desenvolver suas atividades comerciais, sendo este devolvido somente em 22 de junho de 2021. Afirma que, em 07 de agosto de 2022, em 08 de março de 2023 e em 17 de abril de 2023, a van apresentou novos problemas mecânicos, tendo que passar por reparos na oficina dos requeridos. Argumenta que nestas últimas vezes, os requeridos sequer tinham peça de reposição para reparar o veículo, alegando ser necessária sua fabricação para fins de conserto do bem. Diz que já efetuou o gasto de R$ 39.316,95 em peças e mão de obra. Discorre que o tempo que o veículo fica na oficina prejudica sua atividade comercial, impactando na sua imagem perante seus clientes. Afirma que o veículo, desde a compra, apresenta vícios que impedem o regular uso do bem. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) c) Seja concedida a tutela antecipada, no sentido de determinar à imediata substituição do veículo por outro novo da mesma espécie (Utilitário), em perfeitas condições de uso, sem qualquer vício, imediatamente, sob pena de multa diária a ser estabelecida por este juízo; Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente em virtude da documentação juntada por meio da petição de id. 164232109. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Conforme narrado pela parte autora, os problemas mecânicos do veículo objeto do feito tiveram início em 2020, há quase 03 anos. Tendo em vista o grande lapso temporal, não se mostra, em análise perfunctória, se constatar que os defeitos narrados são decorrentes necessariamente de defeito de fabricação ou se decorrem do regular uso do bem. A documentação juntada pelo autor se mostra insuficiente para, neste primeiro momento, constatar a verossimilhança das alegações do autor no sentido de que o veículo já foi entregue com os defeitos narrados. Ainda em decorrência do lapso temporal, mesmo que se constatasse eventual defeito de fabricação, ainda haveria a necessidade de se separar tais problemas daqueles decorrentes do regular uso do bem, o qual está sujeito às intempéries do uso regular. Por fim, necessário destacar que se mostra desarrazoado, em sede de tutela de urgência, e ante o que restou acima exposto, fornecer veículo 0km ao autor em substituição à veículo que vem sendo usado há praticamente 03 anos. Imperioso, neste esteio, que se instaure o contraditório, de modo que os requeridos apresentem sua versão dos fatos e, caso necessário, seja instaurada a instrução probatória para devido esclarecimento das questões postas em Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. . A parte agravante sustenta que a parte autora/agravada não comprovou o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Assevera que os fatos e pedidos formulados na origem (aquisição de veículos de elevado valor e estimativa dos lucros cessantes) se contrapõem à alegação de hipossuficiência econômica. Alega, ainda, que “o balanço patrimonial correspondente ao ano de 2022 não demonstra a sua situação financeira e patrimonial atual. Ora, Excelências, o processo foi iniciado cerca de 6 (seis) meses após o início de 2023. Conforme é possível observar no site da Agravada, é uma empresa bem estruturada, apresenta grande número de funcionários e é estabilizada no ramo, o que causa ainda mais estranheza o pedido de justiça gratuita, considerando que nitidamente não apresenta insuficiência de recursos. Não é demais relembrar que a Agravada está sendo assessorada por Escritório de Advocacia particular, corroborando com a tese arguida por esta Agravante de que não há o que se falar em estado de pobreza”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma decisão agravada e a revogação da assistência judiciária gratuita. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo, por manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (Código de Processo Civil, art. 99, caput e § 2o). Deferido o pedido (caso concreto), a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de quinze dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso (Código de Processo Civil, art. 100, caput). Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação (Código de Processo Civil, art. 101). No caso concreto: a) a autora pediu a concessão da assistência judiciária gratuita na petição inicial; b) adveio a intimação para a juntada de documento contábil para “atestar sua real situação financeira/patrimonial” (id 163678866 – autos de origem), ocasião em que a empresa colacionou os documentos de id 164232109 e ss (balanço patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Nota Técnica da Contabilidade); c) o pedido de gratuidade foi deferido; d) a ré/agravante ofertou impugnação a assistência judiciária gratuita também na contestação (id 169953847), assim como o fez a corré Saga France Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda (id 168276995), sendo que o pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem (risco de supressão de instância); e) decisão acerca da impugnação poderá ser objeto de reapreciação em momento oportuno; e f) revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa (Código de Processo Civil, art. 100, parágrafo único). Dessume-se que o agravo de instrumento é cabível somente contra a decisão de indeferimento da gratuidade, situação diversa do caso concreto Nesse panorama jurídico, é de se negar seguimento ao agravo de instrumento, à luz da taxatividade. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator